Tribunal: TJBA
Processo: 8108775-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108775-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOLTZ ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa contratada pela Administração Pública com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual se pleiteava o pagamento de encargos moratórios decorrentes de suposto atraso no pagamento de 57 faturas relativas aos contratos administrativos nº 053/2017 e nº 052/2018, cujo valor total atualizado alcança R$ 368.516,51. Subsidiariamente, postulou-se a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado nos autos o atraso no pagamento das faturas contratuais, de forma a ensejar a incidência de encargos moratórios; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação recursal ataca pontualmente os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova e à interpretação das cláusulas contratuais, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC e deve ser conhecido.

4.

A parte autora/apelante não apresentou nos autos documentos dotados de fé pública ou idoneidade probatória suficiente, como comprovantes bancários, recibos da contratante ou extratos de pagamento, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de mora no adimplemento das faturas.

5.

A documentação apresentada, consistente em planilhas, boletins de medição, notas fiscais e parecer técnico unilateral, não tem força probante bastante para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova, tampouco de produção probatória de difícil acesso pela parte autora, o que inviabiliza a aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova.

7.

A sentença observou corretamente os critérios legais para fixação dos honorários de sucumbência, aplicando o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em hipóteses nas quais o valor da causa não é irrisório ou inestimável.

8.

Com base no princípio da causalidade e na sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de documentos idôneos, como comprovantes bancários ou recibos emitidos pela contratante, impede o reconhecimento da mora no pagamento de faturas contratuais.

2.

O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, não se admitindo a inversão sem justificativa concreta.

3.

A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8º quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

4.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8108775-23.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador/Ba, em que é
Apelante –

HOLTZ ENGENHARIA LTDA

,
e
Apelado
-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7